Tribunal: TJSP
Processo: 1032763-59.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Apelações cíveis. Ação anulatória de auto de infração relativo a ICMS. Creditamento indevido.
I. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
II. Adequação da via eleita.
Possibilidade de defesa do direito individualmente.
III. Decadência verificada. Pagamento parcial do tributo que impõe a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 150, § 4o, do CTN. Precedentes do

Ementa:
Apelações cíveis. Ação anulatória de auto de infração relativo a ICMS. Creditamento indevido.
I. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
II. Adequação da via eleita.
Possibilidade de defesa do direito individualmente.
III. Decadência verificada. Pagamento parcial do tributo que impõe a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 150, § 4o, do CTN. Precedentes do STJ.
IV. Aproveitamento de créditos de ICMS sobre a aquisição de veículos empregados na instalação, ampliação e manutenção da rede de distribuição de energia elétrica. Possibilidade.
V. Creditamento mediante utilização de outros meios idôneos de comprovação da operação, diferentes das primeiras vias das Notas Fiscais – Possibilidade. Preservação do princípio constitucional da não cumulatividade.
VI. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade adequada. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC.
Sentença reformada. Recurso da empresa autuada provido. Recurso da FESP provido em parte.